Tribunal: TJMT
Processo: 1017919-88.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017919-88.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANE MARINHOS - CPF: 631.048.901-10 (APELANTE), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017919-88.2022.8.11.0015

APELANTE: ROSANE MARINHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a recorrente à pena
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa,
pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput,).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a conduta deve ser desclassificada ante a inexistência de provas do tráfico; (ii) há ilegalidade na exasperação da penas-base; (iii) tem direito ao tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

As provas produzidas – investigação previa, depoimento dos policiais e quebra de dados - demonstram que a recorrente mantinha entorpecentes em depósito com a finalidade mercantil, o que obsta a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006

A quantidade e natureza do entorpecente justifica o aumento da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Elementos concretos extraídos do caso autorizam negativar a personalidade do agente.

O acréscimo de 1/6, por vetorial desfavorável, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A dedicação da ré à atividade criminosa impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desclassificação é descabida quando existem provas que a ré cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia. 2. Não há ilegalidade quando a pena-base é exasperada com fundamentos idôneos e o acréscimo é proporcional. 3. A dedicação à atividade criminosa impede o reconhecimento do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados: artigos 28 e 33, caput, e § 4º da Lei n. 11.343;2006, CP, art. 59 e CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 698.947/SP,
AgRg no HC n. 810.819/PB, , AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG,
AREsp n. 2.463.533/PI,
AgRg no HC n. 987.698/CE, AgRg no HC n. 932.712/MS,
AgRg no AREsp n. 2.600.525/MG, HC n. 772.044/SP, AgRg no HC n. 983.852/SP, AgRg no HC n. 969.485/SP, HC n. 881.818/SC, AgRg no HC n. 931.390/SP; TJ/MT, N.U 1000760-67.2024.8.11.0014, N.U 1002373-09.2022.8.11.0042, N.U 1000696-12.2020.8.11.0042; TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70078578861

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017919-88.2022.8.11.0015

APELANTE: ROSANE MARINHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosane Marinhos, contra sentença que a condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
r. sentença condenatória baseou-se fundamentalmente no depoimento do policial civil [...] e na interpretação de mensagens extraídas do aparelho celular da Apelante, concluindo pela finalidade mercantil das drogas apreendidas. Todavia, data venia, tal conclusão carece de suporte probatório robusto e inequívoco, devendo prevalecer a tese defensiva de desclassificação para o crime de uso pessoal
”; 2 “
embora o art. 42 da Lei de Drogas preveja sua consideração, a mera apreensão de dois tipos distintos de entorpecentes, em quantidades que não foram consideradas exorbitantes nem pelo próprio juízo a quo , não justifica, por si só, a exasperação da pena-base na fração de 1/6, sob pena de configurar bis in idem indireto com a própria tipificação do crime
”; 3) “a análise da personalidade para fins de dosimetria exige elementos técnicos e objetivos, preferencialmente laudo psicossocial, e não pode se basear em impressões subjetivas do julgador”; 4)

faz jus ao tráfico privilegiado na fração de 2/3, ao regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos

(Id.
285567400 - pág. 1-11
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
285567402 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
287440368 - pág. 1-11
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017919-88.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou à ré o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 16h30, na rua Rolândia, n. 1525, bairro Sebastião de Matos, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, a denunciada ROSANE MARINHOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, para fins de comercialização, 03 (três) porções de cocaína, totalizando massa líquida de 42,25g (quarenta e dois gramas e vinte e cinco decigramas) e 04 (quatro) porção de maconha, totalizando massa líquida de 33,19g (trinta e três gramas e dezenove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo ressai dos autos, na data e local dos fatos, investigadores de polícia receberam informações de que uma moradora da rua Rolândia, no bairro Sebastião de Matos, utilizava uma conveniência para a comercialização de entorpecentes.

Diante das informações, os policiais ficaram de campana e observaram que várias pessoas adentravam no estabelecimento comercial e saíam com as mãos nos bolsos, em uma ação muito rápida.

Diante disso, os investigadores adentaram no local e, mediante buscas, localizaram 04 (quatro) porções de maconha e 03 (três) porções de cocaína, além da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), 01 aparelho celular Samsung Imei 359075224693944, dentre outros objetos elencados no auto de apreensão. (ID: 101992885 - Pág. 1) [...]
(Id.
285566957 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

A natureza nociva das substâncias encontra-se demonstrada no Laudo Pericial n.
500.2.04.2022.011047-01
, que testou positivo para cocaína e maconha (Id.
285566883 - pág. 1-
2).

Na fase inquisitorial, o IPC Luis Fernando Morais Bayma descreveu o flagrante, nos seguintes termos:

Que estes Investigadores da DERF vinham recebendo diversas denúncias de que uma moradora da Rua Rolândia, no Bairro Sebastião de Matos, estaria realizando a comercialização de entorpecentes. Logo, os investigadores compareceram no local, à paisana, a fim de ratificar as informações ora denunciadas, e durante campana, notaram várias pessoas adentrando e saindo do local, todavia com nada em mãos, entretanto notou-se que várias pessoas saiam com a mão nos bolsos e toda a ação acontecia muito rapidamente. Portanto, nesta data de 05/10/2022, os policiais, após fundadas suspeitas, compareceram no local e,
após a autorização verbal da analisada, para que os policiais pudessem adentraram no local, os investigadores encontraram no interior do local sete porções de entorpecentes
,
sendo quatro de substâncias análogas à maconha e três substâncias análogas à pasta-base de cocaína já embalados para venda
. Que no local, os policiais também encontraram certa quantia em dinheiro trocado. Todo o entorpecente foi apreendido e a suspeita foi conduzida sem lesões corporais [...]
(Id. 285566862 - pág. 1-2).

O depoimento de Claudevan Alves dos Santos foi no mesmo sentido (Id.
285566857 - pág. 1-2
).

Na delegacia de polícia, a ré permaneceu em silêncio (Id.
285566865 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o IPC Claudevan Alves dos Santos confirmou a ocorrência do crime e atribui à ré a autoria,
verbis:

MP: Eu gostaria que o senhor nos explicasse como se deu essa ocorrência?

T:A ocorrência, posso iniciar?

MP: Pode.

T: A senhora, vulgo Tania, já é uma velha conhecida nossa aí da polícia, no âmbito policial;
recebemos algumas denúncias da venda de entorpecentes
ali naquela localidade, no bairro Sebastião de Matos, na Rua Rolândia,
com isso realizamos algumas campanas naquele local e com isso, nesse dia, logramos o êxito em fazer a apreensão de entorpecente que estava em posse da senhora Tania
,
ela já é uma velha conhecida, faz parte da facção criminosa e faz a venda desse entorpecente para o pessoal, é uma lojista, na verdade
.

MP: Certo, e ela fazia essa venda na casa dela ou tinha algum comercinho para disfarçar o tráfico?

T: Na verdade, na residência dela, ela abriu uma conveniência, mas essa conveniência era só de fachada, porque
quem frequentava esse local era só os usuários que iam lá para a compra esse entorpecente
, a
gente já tinha feito outras diligências lá, inclusive teve outras apreensões com ela mesmo
, fizemos uma apreensão dela, da nora dela também nessa residência,
nesse dia, logramos êxito novamente em conseguir localizar e fazer a apreensão dela, a prisão.

MP: O senhor lembra a quantidade de drogas, onde especificamente estava, se estava embalado já próprio para venda, o senhor tem lembrança dessas informações?

T: Sim, sim, esses entorpecentes estavam em potes para disfarçar, de comida, no caso, arroz, café, feijão, nos potes, né?, e aí conseguimos nesse dia, ela não imaginava que nós íamos conseguir localizar, inclusive nesse dia ela franqueou a entrada nossa, imaginando que nós não íamos conseguir localizar esse entorpecente, mas nesse dia nós conseguimos lograr êxito, identificar e localizar os entorpecentes nos locais que estavam.

MP: Certo, só uma informação, quantas pessoas indicavam o tráfico, falavam da dona Rosane ou Tânia, falavam do local ou dos dois?

T: Dos dois, várias e várias denúncias que chegavam dos próprios moradores do próprio bairro
, tem pessoas de bem lá e falava, ligavam no 197, ligavam realizando denúncia, não querendo se identificar, e com isso começamos as diligências,
fazendo campanas em carros diferentes para tentar realmente visualizar a veracidade da denúncia
, e nesse dia conseguimos constatar que
realmente havia uma grande movimentação, não parava, chega a ser absurdo a venda dela, era um grande fluxo de pessoas que iam na residência dela.

MP: Quando o senhor fala dessa conveniência, o que vendia lá?

T: A conveniência era mais aquelas coisas... miudeza, cigarro, vamos dizer assim; o que deu para visualizar, salgadinho, paçoca, coisas que realmente não tinha nenhum [...], para a venda mesmo não era, mas para disfarçar a venda do entorpecente.

MP: Estava bem abastecido, como uma conveniência mesmo, ou estava bem escasso?

T: Não, não, era só para dizer que tinha [...], para dizer que tem a venda de outros produtos, mas aquilo ali era só para disfarçar mesmo, que é uma conveniência, está vindo gente para fazer a compra de outras coisas, mas em nenhum momento... não tinha, não tem lógica aquilo ali não.

MP: Certo, me diz uma coisa, o que que ela disse diante do encontro dos entorpecentes lá no local?

T: Ela ficou surpresa, porque ela não imaginava que nós íamos conseguir localizar aquele entorpecente da forma que estava, estava todo embaladinho nos potes de arroz, no pote de café e no fundo, né?, então assim, a gente teve que utilizar uma técnica, a gente já estava...
pelo fato de estar investigando ela há algum tempo, já ter feito a realização de prisões dela anteriormente, ela é muito boa, mas nesse dia a gente conseguiu lograr êxito em desbarratinar ela
.

[...]

Defesa: [...] inicialmente eu gostaria de saber os dias aproximados dessas campanas, os horários, a forma como elas ocorreram, porque não há qualquer relato ou qualquer relatório dessas campanas no processo, a não ser o relato do boletim de ocorrência, de que foram realizadas campanas?

T:
Essas campanas foram feitas em dias distintos, em semanas diferentes, até pelo fato que nós tínhamos realizado uma prisão anterior e uma busca que nós tínhamos realizado na residência dela alguns meses atrás
, então não foi anexado o relatório, porque nós íamos até pedir outra situação dela, mas
realizamos campanas em dias diferentes, em semanas diferentes, para chegarmos até essa situação
.

Defesa: Certo, mas aí vocês ficavam dentro do carro, ou vocês desciam como se fossem clientes, como que acontecia?

T: Não, a gente ficava dentro do carro, passava outros dias, a gente realizou a campana de forma diferente, né?, andando de moto, por exemplo, para visualizar a situação.

Defesa: Certo, e qual ou quais dias que vocês visualizaram entra e sai de pessoas?

T:
Todas as vezes que nós fomos fazer a campana, realizar diligência, todos os dias que nós fomos até o local, a gente visualizou a movimentação, movimentação grande inclusive, todos os dias que nós fomos nessa campana, tipo de manhã, à tarde, à noite havia um grande fluxo de pessoas entrando e saindo desse local.

Defesa: Mas vocês chegaram a abordar alguma dessas pessoas?

T: Com certeza.

Defesa: E por que essas pessoas não fazem parte do processo?

T: Porque estão em outro processo doutora.

Defesa: [...] porque a distinção entre a data do fato como sendo dia quatro de outubro, quatro e meia da tarde, e a data da comunicação como sendo dia cinco de outubro, nove e vinte e dois da noite, e depois durante o boletim de ocorrência, consta assim, “entretanto notou-se que várias pessoas saíram com as mãos novos bolsos e toda a ação muito rápida. Portanto, na data de hoje, digo cinco do dez”, por que tem essa diferença de data do fato, quatro do dez e depois data da comunicação cinco do dez, depois narrativa, com a data do fato cinco do dez?

T: A situação foi o seguinte, a gente, após a prisão dela, a gente tomou diligência para tentar localizar outras pessoas que estavam entrando na residência dela, como, por exemplo, pessoas que entregavam entorpecente para ela, para fazer a venda, por esse motivo.

Defesa: Tá, mas esses fatos que nós estamos falando hoje, de vocês terem encontrado essa substância nas coisas da dona Rosane, ocorreram no dia quatro ou no dia cinco?

T: Eu não me recordo agora doutora, até pelo fato que foi em dois mil e vinte e dois, não tenho essa lembrança aqui para determinar para a senhora.

Defesa: Certo, aí me conta, vocês chegaram no local e qual foi a conversa com ela?

T: No primeiro momento, chegamos, conversamos com ela ali, falamos que tinha recebido denúncia de venda de entorpecente, entrega, ela nos recebeu muito bem, inclusive nos franqueou a entrada e falou para nós: “pode procurar, eu não vendo entorpecente”, aí foi onde a situação... ela imaginava que nós não pudéssemos ter essa situação para conseguir localizar o entorpecente, ‘usando o uso’ da experiência, a gente conseguiu sentir o cheiro do entorpecente na residência dela.

Defesa: E nesse dia, vocês tinham feito campana antes desse momento?

T: Sim.

Defesa: Tinha havido um grande fluxo de pessoas?

T
: Pela manhã, fizemos a campana durante a manhã, vimos o fluxo de pessoa, que entra e sai
[...], se é uma conveniência que não tinha praticamente nada, era muito estranho, as pessoas estavam indo comprar o quê, arroz, mas lá não vendia arroz, feijão, não vendia feijão, não vendia café, por exemplo, que é uma coisa de necessidade, que pode estar acabando a sua residência, eram mais situações de miudezas, que aquilo ali seria mais para crianças, vamos dizer assim, balinha, mas eram pessoas que a gente via, visualizava que eram usuários de droga.

Defesa: Que horas que foi a abordagem?

T: A abordagem...

Defesa: No começo da manhã o entra e sai, e a abordagem foi que horário do dia?

T: [...] nós abordamos no período da tarde.

Defesa: Ah tá, entendi.

T:
E as outras abordagens, realizamos outras abordagens para confirmar a veracidade da denúncia e constatamos que realmente lá estava havendo a venda de entorpecente, até porque o próprio usuário, ele nos relatou que havia comprado
esse entorpecente lá, inclusive está em relatório na outra situação que vai vir posteriormente.

Defesa: E o senhor, nesse dia que foi realizada a apreensão da substância, vocês ficaram fazendo a campana desde manhã até a tarde o horário da apreensão?

T: Não, nós fizemos campanha no primeiro momento, depois retiramos de lá, porque o bairro é um bairro muito visível, qualquer carro diferente eles já mandam no WhatsApp deles relatando que tem um carro diferente no bairro, qualquer local que você for ali, eles já mandam, já tem os olheiros, vamos dizer assim, a gente fica um pouco, sai e já vem com outro veículo. [...]
(Id.
285567375 - pág. 1 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, a ré confirmou que autorizou o ingresso dos policiais em sua residência. Além disso, admitiu que as drogas lhe pertenciam; contudo, alegou que eram para seu próprio uso (Id.
285567375 - pág. 1 – relatório de mídias).

O pedido de desclassificação
do crime, para o ilícito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não prospera.

O
legislador ordinário – antevendo as situações em que se alega o uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias que devem ser consideradas para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

[...]

§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A respeito da matéria, esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, ‘in casu’, a ausência do especial fim de agir para consumo pessoal, o que, ‘a contrário sensu’, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal,
fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2014 p. 700) (sem destaque no original).

Não há dúvida que o entorpecente foi localizado na residência da ré.

As provas produzidas, inclusive as declarações dela, são uníssonas nesse sentido.

A intenção mercantil exsurge no conjunto probatório.

No ponto, Claudevan Alves dos Santos explicou: “
recebemos algumas denúncias da venda de entorpecentes ali naquela localidade, no bairro Sebastião de Matos, na Rua Rolândia, com isso realizamos algumas campanas naquele local e com isso, nesse dia, logramos o êxito em fazer a apreensão de entorpecente que estava em posse da senhora Tania, ela já é uma velha conhecida, faz parte da facção criminosa e faz a venda desse entorpecente para o pessoal, é uma lojista, na verdade”.

De acordo com policial, durante as campanas constataram que “
quem frequentava esse local era só os usuários que iam lá para a compra esse entorpecente, a gente já tinha feito outras diligências lá, inclusive teve outras apreensões com ela mesmo, fizemos uma apreensão dela, da nora dela também nessa residência”.

Acrescentou: “e
ssas campanas foram feitas em dias distintos, em semanas diferentes, até pelo fato que nós tínhamos realizado uma prisão anterior e uma busca que nós tínhamos realizado na residência dela alguns meses atrás, então não foi anexado o relatório, porque nós íamos até pedir outra situação dela, mas realizamos campanas em dias diferentes, em semanas diferentes, para chegarmos até essa situação”.

A prova documental produzida confere credibilidade à narrativa do policial.

O relatório n. 2022.7.95006 consignou:

Consta na ocorrência n° 2022.276205 que os investigadores vinham recebendo diversas denúncias que uma moradora da RUA SEBASTIÃO 1 estaria comercializando entorpecente em uma conveniência, na Rua Rolandia. Diante disso, os investigadores compareceram no local, à paisana, a fim de ratificar as informações e, durante a campana, notaram uma movimentação suspeita no local. Dessa forma, na data 05/10/2022, os policiais retornaram ao local, onde encontraram porções de entorpecentes prontos para venda e dinheiro trocado, mantidos em depósito pela suspeita. Todo material encontrado foi apreendido e a suspeita conduzida a esta delegacia de polícia.
(Id. 285566934 - pág. 1).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais responsáveis pela prisão “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

E não é só.

O celular de Rosane foi apreendido e a quebra de dados encontrou um grupo de whatsapp em que os membros se intitulavam ‘família’ e, nas conversas, utilizavam expressões típicas do tráfico de drogas, como por exemplo: “babá” - referência à balança de precisão -, “30 gramas” - porção de entorpecente para venda -, “levanta nois” - lucro que seria auferido por meio da venda (Id. 285567390 - pág. 5).

Também há vários diálogos de Rosane com o indivíduo identificado pelo vulgo ‘Correria’, a quem ela se refere como ‘padrinho’.

Como se sabe, o termo é utilizado nas fações criminosas para designar o responsável pela inclusão do indivíduo no grupo.

Ao ser indagada pelo juiz a respeito da descoberta, a ré não foi capaz de explicar a situação,
verbis:

Relatou que é mãe de Augusto, que seu filho falecido era faccionado, mas que ela não é.
Indagada sobre o grupo de WhatsApp do qual faz parte, composto exclusivamente por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, bem como acerca dos áudios extraídos de seu celular, nos quais a ré se refere ao vulgo “Correria” como seu “padrinho”, mencionando vários termos relacionados ao tráfico como “babá”, “30 gramas”, “levantar nois”, dentre outros,
esclareceu que se referia à droga que havia comprado para seu consumo pessoal
. Sobre a expressão “levantar nois”,
não sabe dizer por que usou essa expressão, não sabendo responder à pergunta.

Relata que o pagamento sobre a droga era referente à dívida de droga deixada por seu filho com a facção, que não pagou a dívida praticando tráfico, mas por meio de venda de salgados em sua conveniência
. Declarou que “tomaram” seu filho quando ele tinha 15 anos, e que desde então passou a ser sempre “vista em porta de cadeia” em razão dos filhos, não por ela mesma. Disse ainda que não sabe porque os membros do Comando Vermelho a colocaram neste grupo de WhatsApp, composto somente de faccionados e traficantes.
Sobre o fato de ter se referido ao vulgo “Correria” por “meu padrinho”, disse que se referia a ele dessa forma porque é desta forma que se referem aos traficantes, que ouvia seu filho chamando eles desta forma e, por isso, apenas repetia.
Não se recorda a data ou o ano que seu filho faleceu, mas acredita que tenha sido há dois ou três anos atrás.
Declarou que pagou mais de dez mil reais em dívida de droga deixada por seu filho. Disse que precisou negociar a dívida com os traficantes, sob pena de ser morta caso não realizasse o pagamento.
Declarou ainda que comprava a droga para seu consumo “do mesmo maldito que pagava”, que ofereceram à ela a prática do tráfico para sanar a dívida mas que optou por sanar de um jeito lícito, vendendo eletrodomésticos e uma motocicleta que tinha a época, por medo de atentarem contra sua vida
.
(Id. 285567390 - pág. 4-5).

Até mesmo a condição de usuária invocada é duvidosa, pois se ampara exclusivamente nas declarações da Rosane, que sequer esclareceu o tipo de entorpecente que fazia uso.

O fracionamento da cocaína e da maconha indica a destinação mercantil do produto.

Não se pode ignorar que, “
Conforme Informação Técnica nº 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento” [...]
(TJ/MT, N.U 1000760-67.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Ademais, “
o usuário crônico consumiria, no máximo, cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
” (TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019).

Assim sendo, pouco provável que a quantidade que a ré mantia em depósito -
40,25g (quarenta e dois gramas e vinte e cinco decigramas) de cocaína e 33,19g (trinta e três gramas e dezenove decigramas) de maconha - destina-se apenas ao consumo dela.

De toda sorte,
“A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico de drogas”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.878.514/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Saliento que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se caracteriza por qualquer das condutas descritas no disposto, dentre as quais inclui-se ‘transportar’, ‘guardar’ e ‘manter em depósito’, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

De mais a mais, o caso em análise não se trata de fato isolado na vida da ré, que ostenta condenação definitiva pelo crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na ação penal n. 1017230-78.2021.8.11.0015, por fato ocorrido em 12-12-2021, com trânsito em julgado em 6-5-2024 (AP - Id.154726208).

Destarte, havendo provas seguras quanto ao tráfico de drogas imputado à ré na denúncia, descabe a desclassificação pretendia. Confira-se:

[...] As circunstâncias da prisão em flagrante, somadas à denúncia anônima específica, ao histórico do réu no bairro e à quantidade e forma de acondicionamento da droga, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a versão defensiva de uso próprio.
4. Os depoimentos dos policiais militares que presenciaram o momento da abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, detalhados e compatíveis com as demais provas dos autos, sendo suficientes para sustentar a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 1002373-09.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

[...] A materialidade do delito foi comprovada por laudo pericial, que atestou tratar-se de 294,58g de maconha, e termo de apreensão. A autoria restou evidenciada pela posse das chaves do imóvel, pelo franqueamento voluntário do acesso à residência e pela apreensão da droga em compartimento oculto do local, sendo os policiais uníssonos em seus relatos. A tese de uso pessoal é incompatível com a quantidade da droga, o modo de acondicionamento, os antecedentes do réu e os indícios de mercancia encontrados no celular do corréu. Os depoimentos policiais, firmes e harmônicos, prestados sob contraditório, são prova idônea e suficiente para embasar a condenação, segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Corte. [...]
(TJ/MT, N.U 1000696-12.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a variedade e a natureza dos entorpecentes, conforme transcrito:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza (pluralidade)
dos entorpecentes apreendidos, cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que a natureza dúplice de drogas encontradas é passível de valoração negativa, uma vez que não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente.

O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, exaspero a pena-base, mais uma vez, em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime em 1/6 (um sexto). [...]
(Id. 285567390 - pág. 12).

O entendimento adotado justifica-se no disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, de modo que não há ilegalidade a ser combatida. Confira-se:

[...] Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 987.698/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

[...] A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 932.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Além disso, negativou a personalidade, nos seguintes termos:

Contudo, entendo pertinente a valoração negativa da
personalidade
da acusada. Isso, porque ao longo de seu interrogatório, a ré utiliza de um dos eventos mais traumáticos que podem ser experimentados por uma pessoa, qual seja, a perda do próprio filho, para tentar furtar-se da responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas praticado, lançando mão do óbito de Augusto, faccionado e usuário de entorpecentes em vida, para “justificar” a familiaridade e a maneira como se referia ao vulgo “Correria”, a quem chamava de “meu padrinho”.

Chega a ser abjeto uma mãe se valer da morte de um filho para tentar justificar os seus atos ilícitos.

Ainda, a ré em seu interrogatório judicial narra sua versão dos fatos de forma tão cínica e desprendida que beira a psicopatia, uma vez que, questionada sobre o contato com traficantes, ela confirmou que “comprava droga dos mesmos malditos que mataram seu filho” para seu consumo pessoal. Ora, é inconcebível a ideia de que uma mãe compraria entorpecentes do mesmo traficante que acredita ser responsável pela morte do próprio filho, tampouco que, ao despedir-se dele em áudios de WhatsApp, a ré desejasse ao vulgo “Correria” benção divina, pois termina o áudio mostrado em audiência instrutória com os dizeres “duma bem e fique com Deus”, áudio este enviado, precisamente, aos “mesmos malditos” que mataram seu filho.

Portanto, o nível de dissimulação, cinismo e, francamente, de falta de escrúpulos demonstrado pela acusada, utilizando do óbito do próprio filho para evitar a reprimenda do Estado à traficância por ela exercida ultrapassa os padrões de normalidade, de forma que ela não apenas distorce a fábrica da realidade para justificar seus atos, mas, muito pior que isso, faz uso de evento absolutamente traumático para não responder ao ilícito criminal cometido.

Desta forma, diante do relato inescrupuloso registrado nos autos, elevo a pena base do crime cometido pela ré na fração de 1/6 (um sexto). [...]
(Id. 285567390 - pág. 12-13).

Sobre a vetorial, Guilherme de Souza Nucci Doutrina:

Conceito de personalidade: trata-se do
conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa
, parte herdada, parte adquirida. “A personalidade tem uma estrutura muito complexa. Na verdade, é um conjunto somatopsíquico (ou psicossomático) no qual se integra um componente morfológico, estático, que é a conformação física; um componente dinâmico-humoral ou fisiológico,
que é o temperamento
;
e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento
(...) na configuração da personalidade congregam-se elementos hereditários e socioambientais, o que vale dizer que as experiências da vida contribuem para a sua evolução. Esta se faz em cinco fases bem caracterizadas: infância, juventude, estado adulto, maturidade e velhice (GUILHERME OSWALDO ARBENZ, Compêndio de medicina legal)”
(Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág.285-286 – e-book).

Conforme reiteradamente decidido, a avalição da vetorial dispensa a existência de laudo e deve basear-se em elementos concretos extraídos dos autos.

Sendo assim, o cinismo e a dissimulação identificadas no presente caso justificam desvalorá-la.

Ilustrativamente colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa da personalidade pode ser feita com base em elementos concretos dos autos, sem a necessidade de laudo técnico especializado. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada em elementos concretos que demonstram a má índole do réu, sua frieza e comportamento voltado à criminalidade, o que justifica a exasperação da pena-base. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.600.525/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

[...] A valoração negativa da personalidade do réu também é idônea, baseada em elementos concretos dos autos, como a frieza, o desvio de caráter e a indiferença demonstradas pelo agente diante das consequências dos delitos, incluindo sua tentativa de transferir a culpa para a vítima. A fundamentação dispensou laudo técnico, pois a análise decorreu de fatos evidenciados no processo, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial de que o juízo sobre a personalidade pode se basear no conjunto probatório. [...]
(STJ, HC n. 772.044/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

O acréscimo adotado – 1/6 (um sexto) por vetorial - encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte estabelece que, na ausência de elementos concretos adicionais, a exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga deve observar um parâmetro prudencial, geralmente fixado em 1/6 para cada circunstância judicial negativa. No caso, a majoração foi considerada proporcional e devidamente fundamentada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 983.852/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

[...] O aumento da pena-base em 1/6 foi considerado proporcional e razoável, em conformidade com a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Não se vislumbra ilegalidade flagrante na decisão agravada, que está amparada na jurisprudência desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 969.485/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

Por fim, o tráfico privilegiado não se aplica em benefício da ré.

No ponto, a sentença ressaltou:

[...] não entendo pertinente aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, embora trate-se de ré primária e com bons antecedentes,
há provas concretas de envolvimento da acusada com a organização criminosa Comando Vermelho
, uma vez que, mediante extração de dados realizada em seu aparelho celular, a acusada fazia parte de grupo de WhatsApp destinado à "lojistas" cadastrados na facção, tendo inclusive, como seu "padrinho", o vulgo "Correria", com quem se comunicava a
respeito da traficância exercia em sua conveniência
,
utilizando do pretexto de venda de salgados, cigarros e itens de gênero alimentício diversos para receber usuários e realizar as transações ilícitas
, de forma que não preenche os requisitos necessários à concessão da benesse privilegiada prevista na Lei de Drogas, destinada, precisamente, ao chamado “pequeno traficante”, muito diferente do contexto fático apurado no caso concreto
. [...] (Id. 285567390 - pág. 14).

As circunstâncias descritas comprovam que Rosane se dedicava a atividades criminosas, de modo que não faz jus à minorante.

Nesse sentido:

[...] A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi indeferida com base na
dedicação do paciente a atividades criminosas
, evidenciada por mensagens extraídas do celular e relatos policiais, sendo necessário revolvimento probatório para conclusão diversa, inviável na via eleita. [...]
(STJ, HC n. 881.818/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

[...]
Corte Estadual fundamentou o afastamento nas circunstâncias da prisão
, inclusive com a apreensão de arma de fogo, somadas à variedade de drogas (23 porções de cocaína, com peso aproximado de 52,40g, uma porção de cocaína, com peso aproximado de 157g, 63 porções de maconha, com peso aproximado de 86,6g e 126 pedras de crack, com peso aproximado de 36.04g)
que demonstravam que o recorrente se dedicava às atividades criminosas
. Conforme já decidido reiteradamente por esta Corte superior, a dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b
) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade;
e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 931.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

De mais a mais, apesar de não utilizado na sentença, a recorrente ostenta antecedentes desfavoráveis, pois condenada definitivamente na ação penal n. 1017230-78.2021.8.11.0015, pelo tráfico de drogas ocorrido em 12-12-2021 (crime anterior ao fato em exame), com trânsito em julgado em 6-5-2024 (posterior) (AP - Id.154726208).

Assim, também por esse fundamento, não pode ser beneficiá-la com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A manutenção da pena nos moldes delimitados na sentença inviabiliza estabelecer o regime aberto para seu cumprimento e substitui-la por restritivas de direito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025